Tribunal: TJPA
Processo: 0000696-45.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11782 - Intimação
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000696-45.2014.8.14.0013

APELANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

APELADO: ANDERSON PABLO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000696-45.2014.8.14.0013

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA

APELADO:
ANDERSON PABLO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 28182331

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. SÚMULA 214/STJ. PRORROGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade da cobrança e da negativação em face do fiador, ao fundamento de que o contrato de fiança firmado em 01/07/2009 não poderia se estender por prorrogação tácita, em razão da Súmula 214/STJ.

2.

O embargante sustenta omissão do julgado quanto à responsabilidade solidária do fiador e à aplicabilidade do REsp 1.607.422/SP, defendendo a validade da negativação e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise da responsabilidade solidária do fiador diante da prorrogação tácita do contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade do fiador, concluindo pela incidência da Súmula 214/STJ, em razão de o contrato de fiança ter sido celebrado antes da alteração legislativa de 2009 e inexistir cláusula de prorrogação expressa.

6.

A responsabilidade solidária do fiador foi afastada de forma implícita, pois não pode se estender por mera prorrogação tácita, ainda que prevista em cláusula contratual.

7.

A divergência da parte embargante com o entendimento adotado não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA
,

em face do ACÓRDÃO ID 28182331, assim constituído:

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FIANÇA ANTERIOR À LEI Nº 12.112/2009. RESPONSABILIDADE POR PRORROGAÇÃO NÃO ANUÍDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

2.

A apelante sustenta: (i) validade da fiança com base no art. 39 da Lei nº 8.245/91 e em jurisprudência do STJ que admite prorrogação da garantia até a entrega das chaves; (ii) ausência de dano moral indenizável; e (iii) subsidiariamente, pedido de redução do valor da indenização para R$ 2.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativação promovida com base em contrato de fiança firmado antes da vigência da Lei nº 12.112/2009, sem anuência expressa para prorrogação; (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada a assinatura do contrato de fiança em 01/07/2009, anterior à alteração promovida pela Lei nº 12.112/2009, atrai-se a incidência da Súmula nº 214 do STJ, que impede a responsabilização do fiador por aditamentos contratuais não anuídos.
5. Ausente cláusula expressa de prorrogação da fiança, revela-se ilegítima a negativação do nome do recorrido, configurando responsabilidade civil da apelante.
6. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (dano in re ipsa), conforme consolidada jurisprudência.
7. Contudo, diante da média indenizatória aplicada em casos análogos, afigura-se razoável a redução do valor arbitrado para R$ 5.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a ausência de agravantes específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e parcialmente provida, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 487, I.
Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), art. 39.

Jurisprudência relevante citada

Súmula nº 214 do STJ: "O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu".

O embargante alegou omissão quanto à responsabilidade solidária do fiador, sustentando que a Súmula 214/STJ foi superada pelo REsp 1.607.422/SP, que reconheceu a prorrogação da garantia até a entrega das chaves quando não houver cláusula limitativa. Defendeu, ainda, que o art. 264 do Código Civil impõe a solidariedade, tornando o fiador responsável pela integralidade das obrigações, e que o art. 39 da Lei do Inquilinato estende a garantia até a devolução do imóvel, motivo pelo qual a negativação seria legítima e não haveria danos morais a indenizar.

Em contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, o embargante apontou omissão quanto à responsabilidade solidária do fiador, defendendo que a Súmula 214/STJ foi superada pelo REsp 1.607.422/SP, que o CC e a Lei do Inquilinato estendem a garantia até a devolução do imóvel e, assim, a negativação seria legítima, afastando os danos morais.

Todavia, ao analisar os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não merece acolhido.

O acórdão enfrentou a questão da responsabilidade do fiador, de forma expressa, ao consignar que o contrato de fiança foi firmado em 01/07/2009, antes da alteração legislativa de 2009, aplicando-se a Súmula 214 do STJ, e que, inexistindo cláusula expressa de prorrogação, não há como responsabilizar o fiador por obrigações posteriores, conforme jurisprudência consolidada (STJ - AgInt no AREsp: 1767286 PR 2020/0253441-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

Assim, a tese da solidariedade foi implicitamente afastada, pois a responsabilidade solidária, mesmo prevista contratualmente, estava circunscrita ao prazo original do contrato de locação, não podendo ser estendida por mera prorrogação tácita.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, o tema foi analisado, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante. Ressalte-se que mero inconformismo com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
O REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 31/10/2025